Tribunal: STF
Processo: AI 547788
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. Foi
conferida, de mais a mais, prestação jurisdicional adequada, em
decisão devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos
interesses da parte agravante.
Agravo desprovido.